Tribunal: TJBA
Processo: 0000750-84.2010.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000750-84.2010.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: MAILDA LIMA DE OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES. GRATIFICAÇÃO POR MUDANÇA DE NÍVEL. CURSO DE GRADUAÇÃO. CORRELAÇÃO ENTRE FORMAÇÃO E ATIVIDADE DOCENTE. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INOPONIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Barra contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de gratificação por mudança de nível a três autoras, professores municipais, em razão da conclusão de curso de graduação, com reflexos retroativos, e julgou improcedente o pedido em relação a um autor por ausência de comprovação do requisito de escolaridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os cursos de graduação apresentados pelas autoras guardam correspondência com a área de atuação docente, nos termos do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010; (ii) estabelecer se a limitação orçamentária e o impacto em despesas com pessoal impedem a concessão da gratificação prevista em lei municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal reconhece a constitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010, conforme decidido na Arguição de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.8.05.0000.

A prova dos autos demonstra que as autoras concluíram cursos de licenciatura em Letras e Pedagogia, atendendo ao requisito legal de formação acadêmica.

O julgador entende que os cursos de Pedagogia e Letras possuem correlação direta com a atividade docente, sendo inviável afastar sua pertinência com a função exercida pelos professores municipais.

A ausência de comprovação do requisito de escolaridade por um dos autores impede o reconhecimento do direito à gratificação em seu favor.

As alegações de limitação orçamentária e de comprometimento de despesas com pessoal não afastam a aplicação de norma legal vigente, regularmente aprovada e sancionada.

A Lei de Responsabilidade Fiscal não obsta a atuação do Poder Judiciário na garantia de direitos previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A gratificação por mudança de nível prevista em lei municipal é devida ao professor que comprova formação acadêmica correlata à sua área de atuação. 2. Cursos de licenciatura em Pedagogia e Letras guardam pertinência com o exercício da docência. 3. Limitações orçamentárias não afastam a obrigação do ente público de cumprir vantagem funcional prevista em lei vigente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 29/2010, art. 60; CPC, arts. 931 e 1.007, § 1º; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Arguição de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000750-84.2010.8.05.0018
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE BARRA
e como apelada
MAILDA LIMA DE OLIVEIRA e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .